Tribunal: TJSP
Processo: 1009414-27.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Cabimento – O prévio pedido administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o, XXXV, da CF/88 – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Cabimento – O prévio pedido administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o, XXXV, da CF/88 – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida responde objetivamente pelos danos causados – Hipótese em que a autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus segurados, além do nexo de causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré – Ausência de excludente de ilicitude – Eventos previsíveis e que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela requerida, equiparando-se ao fortuito interno – A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais ou de oscilações em sua rede elétrica – Dever de ressarcir constatado – Correção monetária e juros de mora a incidir sobre o valor devido desde o desembolso – Precedentes do C. STJ nesse sentido – RECURSO PROVIDO.